Tribunal: TJPA
Processo: 0801476-58.2021.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801476-58.2021.8.14.0060

APELANTE: WESLLEN JACKSON SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0801476-58.2021.8.14.0060

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Tomé-Açu/PA

Apelante: Wesllen Jackson Santos da Silva

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II, e §2°-A, I DO CP. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de absolvição do recorrente. Alegação de ausência de liame subjetivo a fundamentar a condenação. O vínculo subjetivo necessário à configuração do concurso de pessoas não depende de prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a consciente e voluntária cooperação entre os agentes. Restou demonstrado nos autos que houve atuação consciente do recorrente na prática delitiva.

2) Pedido de revogação da prisão preventiva. Deferido. A prisão preventiva não pode ser imposta com base essencialmente na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. O magistrado deve vincular sua decisão a fatores reais de cautelaridade, o que não foi observado no presente caso.

3)
A fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos relativos à pena de multa realizados pelo juiz de primeiro grau. Redimensionamento da dosimetria, de ofício, da pena de multa. Fixo a pena final de multa do recorrente
em 16 (dezesseis) dias-multas, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4) Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para conceder ao condenado o direito de recorrer em liberdade. Redimensionamento da dosimetria da pena de multa de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na
22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 17/07/2023 e 24/07/2023,

à unanimidade
,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para conceder ao condenado o direito de recorrer em liberdade e, de ofício, proceder a redimensionamento da dosimetria da pena de multa, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WESLLEN JACKSON SANTOS DA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, nos autos da ação penal n° 0801476-58.2021.8.14.0060, que s condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II, §2°-A, I, ambos do CP em concurso formal com o crime do art. 244-B da Lei n° 8.069/90, fixando a pena final do recorrente em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 11499510 – Pág. 1/9), o recorrente assevera que para a caracterização da participação na prática delituosa, na forma do art. 29 do CP, é necessário que reste demonstrado nos autos o liame subjetivo, isto é, a vontade livre e consciente de todos os agentes para uma mesma ação, o que entende não estar evidenciado no presente caso.

Defende que não tinha conhecimento da intenção do menor em praticar o ilícito, apenas lhe deu carona, sendo impossível exigir que soubesse o que se passava na cabeça do menor.

Aduz que inexiste minimamente qualquer relevância da atitude do apelante com a produção do resultado delituoso em vertente, já que o fato do acusado estar parado na frente do local do episódio em nada resultou na concretização do delito.

Assim, requer seja reconhecida a absolvição do apelante, nos moldes do art. 386, VII do CPP, por ausência de provas suficientes para a condenação e, ainda, que lhe seja dado o direito de recorrer em liberdade, em respeito ao princípio da presunção da inocência.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11499514 – Pág. 1/4), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento, com a manutenção integral da sentença.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 12620565 – Pág. 1/7).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O recorrente defende que não contribuiu para a empreitada do roubo, tendo apenas pilotado a moto sem saber da intenção do menor em praticar o delito, pelo o que requer seja reconhecida sua absolvição.

Não obstante as razões recursais, analisando as provas dos autos,
evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa.

Com efeito, observa-se que a
subtração dos bens da vítima
restou suficientemente comprovada nos autos,
o que se extrai do

Auto/Termo de Apresentação e Apreensão
(Num. 11499367 – Pág. 11/12) e do
depoimento, em juízo, dos guardas municipais
que fizeram a apreensão do recorrente na posse dos bens da vítima (Sr. Rosenildo da Silva Cunha – Num. 11499475 – Pág. 1 – 00:00:02 e Sr. Diego Rogério de Melo Gheno – Num. 11499480 – Pág. 1 – 00:01:08).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Denota-se que a
vítima
não foi ouvida em juízo, em razão do
Parquet
ter requerido a dispensa de sua oitiva (Num. 11499473 – Pág. 1), no entanto, de seu
depoimento em sede policial
extrai-se que ela foi abordada em frente à sua residência por dois homens em uma motocicleta, sendo que um deles lhe perguntou que horas eram, após o que anunciou o assalto apontando-lhe a arma de fogo e subtraiu seu aparelho celular, empreendendo fuga após a consumação da empreitada delitiva (Num. 11499367 – Pág. 23).

Não se ignora que tal declaração configura mero
elemento de informação
, o qual isoladamente, não pode fundamentar uma sentença condenatória. Todavia, certo é que
tais elementos não devem ser desprezados durante a fase judicial, sendo plenamente possível que eles se somem à prova produzida em juízo para auxiliar na formação da convicção do magistrado
.

Nesse sentido, entendo que o depoimento da vítima, colhido na fase investigativa, foi
ratificado, em juízo, no depoimento da testemunha arrolada pela acusação
, eis que na audiência de instrução os guardas municipais esclareceram que a vítima requereu sua ajuda por ter sofrido assalto em que teve subtraído seu aparelho celular (
Sr. Rosenildo da Silva Cunha – Num. 11499474 – Pág. 1 – 00:02:26 e Sr. Diego Rogério de Melo Gheno – Num. 11499480 – Pág. 1 – 00:00:37)
.

Logo,
o depoimento, em juízo, dos guardas que fizeram a apreensão do acusado corrobora o depoimento da vítima, colhido no inquérito, não deixando qualquer dúvida quanto ao delito narrado na denúncia
.

Quanto a palavra da vítima, ressalto que nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga.

Ressalta-se que mesmo que o recorrente esclareça em seu interrogatório na fase judicial que não sabia que o menor de idade ia fazer o assalto (Num. 11499485 – Pág. 1 – 00:02:23), evidencia-se que
o vínculo subjetivo necessário à configuração do concurso de pessoas não depende de prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a consciente e voluntária cooperação entre os agentes
.

Ora, do seu interrogatório judicial, extrai-se que o adolescente pediu que ele parasse a moto que estava pilotando, ocasião em que desceu da moto, realizou o crime e depois voltou para a moto, tendo os dois ido embora na moto pilotada pelo ora recorrente (Num. 11499486 – Pág. 1 – 00:02:14 e Num. 11499487 – Pág. 1 – 00:00:02). Esclareceu, ainda, que, enquanto o adolescente cometia a prática delitiva, ficou esperando na moto, olhando toda a situação (Num. 11499487 – Pág. 1 – 00:00:31).

Diante disso,
é evidente que houve a atuação consciente do recorrente na prática delitiva
, de modo que as elementares do crime de roubo transmite-se aos coatores e partícipes da infração penal, nos termos do art. 30 do Código Penal.

De igual modo, pelas provas constantes nos autos,
também resta evidenciado a materialidade e autoria delitiva do crime de corrupção de menor
, prevista no art. 244-B do ECA.

Veja-se que o recorrente praticou o crime de roubo na companhia de adolescente de 16 (dezesseis) anos (Num. 11499368 – Pág. 1), o que é suficiente para caracterizar o delito de corrupção de menor, dada sua caracterização como crime formal, de
perigo presumido, nos termos da Súmula 500 do STJ.

Com base nessas premissas,
não há que se falar em absolvição do recorrente por insuficiência probatória
, devendo ser mantida a condenação disposta na sentença.

Ademais, o apelante sustenta a existência de constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, ferindo o direito fundamental à presunção de inocência, pois não haveria nos autos provas suficientes a justificar o cerceamento de sua liberdade tão somente em decorrência da sentença condenatória. Defende que não houve a correta fundamentação da medida constritiva e, portanto, requere a concessão do
direito de recorrer em liberdade
.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou:

“Nego ao acusado o direito de apelar em liberdade, por entender que subsistem os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão cautelar. Anoto, em especial, a gravidade em concreto do delito perpetrado, que se deu com grave ameaça à pessoa através do emprego de arma de fogo, fator determinante e idôneo à manutenção da custódia cautelar a bem da ordem pública local, nos termos do art. 312 do CPP e entendimento jurisprudencial”

Como se vê, o magistrado fundamentou a manutenção da prisão preventiva, tão somente, nas elementares dos crimes em que o acusado foi condenado, o que não pode ser admitido.

Veja-se que a prisão preventiva não pode ser imposta com base essencialmente na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. O magistrado deve vincular sua decisão a fatores reais de cautelaridade.

Desta forma, apesar de restar comprovado nos autos a materialidade e autoria delitiva do crime de roubo majorado e corrupção de menores, a autoridade coatora não apontou elementos concretos a indicar que a prisão do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, pelo que torna-se necessário conferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade.

Em razão disso,
revogo a prisão preventiva decretada pelo juízo ‘a quo’
, em razão da sentença não demonstrar elementos concretos aptos a autorizar sua manutenção.

Por fim,
apesar de não prosperar as razões do recorrente, verifico que o magistrado incorreu em
erro quanto a dosimetria da pena de multa
, uma vez que alcançou pena superior ao efetivamente devido, causando significativo prejuízo ao réu, em desatenção ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal.

Diante disso, revela-se imperiosa a
retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau relativos à pena de multa
.

Com efeito, o cálculo da pena de multa segue o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa), em que o
número de dias deve ser deve ser calculada com base no mesmo critério de aplicação da pena privativa de liberdade
(critério trifásico).

Tendo por consideração que o juiz, na dosimetria do crime de roubo, fixou a pena base da pena privativa de liberdade no mínimo legal (4 anos), reconhecendo, na terceira fase da dosimetria, a causa de aumento de pena na fração de 2/3 (dois terços), ante ao emprego de arma de fogo, entendo que a pena de multa deve seguir igual parâmetro.

Sendo assim, diante da pena base fixada no mínimo legal, isto é, em 10 (dez) dias-multa, nos termos do art. 49 do CP, mantida na segunda fase, diante da inexistência de circunstâncias agravantes e da impossibilidade de redução da pena provisória aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ) e, aumentando-a em 2/3 (dois terços) na terceira fase de dosimetria,
fixo a pena de multa em 16 (dezesseis) dias-multas, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal para, tão somente, revogar a prisão preventiva mantida em sentença, conferindo ao acusado o direito de recorrer em liberdade e, ainda,
de ofício, redimensiono a dosimetria da pena de multa realizada pelo magistrado
, a fim proceder a retificação de seu cálculo, fixando a pena final de multa do recorrente
em

16 (dezesseis) dias-multas, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada alhures.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO
ALVARÁ DE SOLTURA
do recorrente
WESLLEN JACKSON SANTOS DA SILVA,
brasileiro, natural de Tomé-Açu/PA, filho de Maria Eliete dos Santos e Marivaldo Ramos da Silva, RG 8952599, nascido em 28/08/2002, residente e domiciliado na rua São Carlos, nº. 154, próximo ao Comércio do Cláudio, bairro de Fátima, Município de Tomé-Açu/PA
,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso
.

É como
voto
.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/07/2023